Tribunal: TJMT
Processo: 1003422-12.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003422-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (AGRAVANTE), MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 801.990.381-04 (AGRAVANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), GILMAR MARTINI FERNANDES - CPF: 344.460.521-87 (AGRAVADO), GABRIELA BAU - CPF: 051.145.681-67 (ADVOGADO), MANUELA CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 052.559.671-22 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), MELCHIOR FULBER CAUMO - CPF: 890.075.221-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. BEM OFERTADO JÁ CONSTRITO EM OUTROS PROCESSOS. INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de substituição da penhora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a substituição da penhora de imóvel, nos termos do art. 847 do CPC, diante da alegação de onerosidade excessiva; (ii) estabelecer se houve excesso de penhora a justificar a redução da constrição judicial.

III. Razões de decidir

A execução se realiza no interesse do credor, conforme o art. 797 do CPC, sendo lícita a recusa de bem ofertado pelo devedor se houver risco à satisfação do crédito.

O imóvel ofertado em substituição (matrícula n. 3.795) encontra-se já constrito em outro processo judicial, revelando-se inadequado à garantia da dívida e contrariando o art. 847 do CPC.

A alegação de que o bem penhorado compromete toda a atividade do executado não é acompanhada de prova suficiente, tampouco foram apresentados meios alternativos eficazes e menos onerosos, conforme exige o parágrafo único do art. 805 do CPC.

A homologação da penhora e avaliação se deu sobre fração do imóvel (1.385,00ha), e eventual valor excedente será devolvido aos devedores, afastando o argumento de excesso de penhora.

A ausência de intimação da parte executada para determinados atos processuais não foi demonstrada de forma idônea, não se constatando prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A substituição de bem penhorado somente é admitida se comprovada sua menor onerosidade ao devedor e ausência de prejuízo ao credor, nos termos do art. 847 do CPC. É lícita a recusa do credor ao bem ofertado pelo devedor quando este estiver constrito em outro processo judicial. A alegação de excesso de penhora exige prova inequívoca, e a homologação de avaliação parcial do bem penhorado afasta, por si só, a presunção de excesso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 797, 805, 847 e 874.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 634.814/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.06.2017; TJMT, RAI n. 1012755-61.2020.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02.09.2020; TJMT, RAI n. 1006964-77.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 01.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ismael David de Rezende e outra, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Gilmar Martini Fernandes, indeferiu o pedido de substituição da penhora, mantendo a constrição sobre o imóvel matriculado sob n. 3.794, do CRI da Comarca de Água Boa/MT, bem como homologou o auto de penhora e avaliação, apenas na fração de 1.385,00ha (mil, trezentos e oitenta e cinco hectares), promovendo a averbação na referida matrícula, determinando a designação de leilão judicial.

Inconformados, os agravantes defendem que a r. decisão não se revelou acertada, pois a penhora foi indevidamente mantida sobre o imóvel de matrícula n. 3.794, apesar da possibilidade de substituição por outro bem de mesma classe, a saber, o imóvel de matrícula n. 3.795, o qual já se encontrava desimpedido de ônus. Alegam que a substituição é medida que atende ao princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), não trazendo qualquer prejuízo ao credor. Argumentam que ambos os imóveis possuem restrições hipotecárias e outras penhoras, não havendo justificativa para a negativa do pleito de substituição. Sustentam que o imóvel foi avaliado em R$ 98.770.000,00 (noventa e oito milhões e setecentos e setenta mil reais), enquanto a dívida representa apenas 1% (um por cento) desse montante, o que enseja excesso de penhora, de modo que a constrição imposta compromete a totalidade do bem, inviabilizando suas atividades agropecuárias. Seguem sustentando, que a r. decisão silenciou sobre o pedido de redução da penhora, não enfrentando argumentos expressamente formulados na peça processual, reforçando que a falta de intimação da parte executada em momentos processuais relevantes, como a validação da penhora e a marcação de leilão, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 268307264).

As informações foram prestadas (id. 269245750), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 273977883), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Gilmar Martini Fernandes ajuizou ação monitória em desfavor de Ismael David de Rezende e outra
, sendo a demanda julgada procedente para condenar os réus ao pagamento de R$ 223.670,00 (duzentos vinte e três mil e seiscentos e setenta reais), acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios (id. 11944812 – autos de origem).

Após o trânsito em julgado, o autor requereu o cumprimento de sentença (id. 16183809 – autos de origem), visando o recebimento do montante atualizado de R$ 515.733,46 (quinhentos e quinze mil setecentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos), com a expedição de mandado de penhora do imóvel matriculado sob n. 3.794, do CRI da Comarca de Água Boa/MT (id. 16183809 – autos de origem), o que foi deferido (id. 89290386 – autos de origem).

Durante a marcha processual, foi apresentado laudo de avaliação do imóvel penhorado, tendo os executados manifestado concordância, porém, pugnaram pela substituição do bem penhorado pelo imóvel matriculado sob n. 3.795, do CRI da Comarca de Água Boa/MT, sob a alegação de excesso de penhora (id. 95866600 – autos de origem).

Intimado a se manifestar, o exequente apresentou discordância com a substituição pretendida (id. 99738756 e id. 152080589 – autos de origem), sob a alegação de que o imóvel oferecido já é objeto de constrição em outros processos judiciais.

Diante disso, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o imóvel ofertado já é objeto de outras penhoras, indeferiu o pedido, mantendo a constrição sobre o imóvel matriculado sob n. 3.794, do CRI da Comarca de Água Boa/MT, bem como homologou o auto de penhora e avaliação, apenas na fração de 1.385,00ha (mil, trezentos e oitenta e cinco hectares), promovendo a averbação na referida matrícula, determinando a designação de leilão judicial (id. 166176605 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
a penhora foi indevidamente mantida sobre o imóvel de matrícula n. 3.794, do CRI da Comarca de Água Boa/MT, apesar da possibilidade de substituição por outro bem de mesma classe, a saber, o imóvel de matrícula n. 3.795, do mesmo cartório, o qual já se encontrava desimpedido de ônus.

Alegam que a substituição é medida que atende ao princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), não trazendo qualquer prejuízo ao credor.

Argumentam que ambos os imóveis possuem restrições hipotecárias e outras penhoras, não havendo justificativa para a negativa do pleito de substituição.

Sustentam que o imóvel foi avaliado em R$ 98.770.000,00 (noventa e oito milhões e setecentos e setenta mil reais), enquanto a dívida representa apenas 1% (um por cento) desse montante, o que enseja excesso de penhora, de modo que a constrição imposta compromete a totalidade do bem, inviabilizando suas atividades agropecuárias.

Seguem sustentando, que a r. decisão silenciou sobre o pedido de redução da penhora, não enfrentando argumentos expressamente formulados na peça processual, reforçando que a falta de intimação da parte executada em momentos processuais relevantes, como a validação da penhora e a marcação de leilão, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, o certo é que o art. 797,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

Não obstante, o art. 847,
caput
, do CPC, dispõe que
“O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”
.

In casu
, em que pese às alegações dos recorrentes, o certo é que o imóvel matriculado sob n. 3.795, do CRI da Comarca de Água Boa/MT, ofertado em substituição ao de matrícula n. 3.794, do mesmo cartório, já é objeto de leilão judicial em outro feito (Processo nº 1000113-95.2017.8.11.0021), não sendo idôneo para a pretensão perseguida, de modo que beira a má-fé a afirmação de que o mesmo encontra-se desimpedido de ônus.

Ainda que assim não fosse, a regra do art. 874, do CPC, impõe a oitiva da parte contrária para a redução da penhora, que pode recusar o pleito, consoante visto no caso vertente (id. 99738756 e id. 152080589 – autos de origem).

À vista disso, consoante entendimento do c. STJ,
“
é lícita a recusa de bens indicados à penhora pelo devedor, porquanto a execução é feita no interesse do credor
. Precedentes. [...]”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 634.814/CE, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.06.2017).

Outro não é o posicionamento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO – CPC, ART. 919, §1º – EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA –
BEM IMÓVEL NOMEADO À PENHORA DE VALOR INSUFICIENTE PARA A GARANTIA DA DÍVIDA – EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

“Consoante posicionamento desta Corte Superior, é lícita a recusa de bens indicados à penhora pelo devedor, porquanto a execução é feita no interesse do credor. Precedentes. (...)” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 634.814/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 14/06/2017).
”
(RAI n. 1012755-61.2020.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02.09.2020 – negritei).

“AGRAVO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – RECUSA DO CREDOR DE BENS INDICADOS À PENHORA – POISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE DE OPORTUNIZAR, ANTES DE EVENTUAL INDEFERIKMENTO, AO EXECUTADO PRODUZIR PROVAS DA ALEGAÇÃO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

É licito ao credor recursar a oferta de bens pelo devedor, notadamente se foi possível indicar outros bens. É certo que o executado pode pedir a substituição da penhora. Todavia, desde que comprove que será menos onerosa e que não trará prejuízos ao exequente (art. 847 do CPC)
. [...]”
(RAI n. 1004009-05.2023.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.04.2023 – negritei).

Nesse contexto, o certo é que o imóvel penhorado, após a avaliação ocorrida, com a qual os executados, ora recorrentes, concordaram, diga-se de passagem, possui valor suficiente para garantir a execução, devendo ser mantida a constrição que recai sobre o mesmo, consoante bem observado pelo condutor do feito.

Na verdade, independente das alegações dos agravantes, cabe ressaltar que o executado deve suportar com todos os seus bens presentes e futuros pelo adimplemento das suas dívidas, de modo que o seu patrimônio responde pela obrigação assumida no título executivo, em observância ao princípio da responsabilidade patrimonial, consoante dispõe o art. 789, do mesmo
codex
,
verbis
:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOBRE COTAS SOCIAIS – ESGOTAMENTO DOS MEIOS JUDICIAIS NA BUSCA DE BENS DO DEVEDOR – ARTS. 797, 789 E 861, DO CPC – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que a penhora se trata de ato expropriatório que se perfectibiliza no interesse do credor, o qual possui preferência para satisfação de seu crédito, consoante prevê o art. 797, do CPC.

Nesse contexto, o executado deve suportar com todos os seus bens presentes e futuros pelo adimplemento das suas dívidas, de modo que o seu patrimônio responde pela obrigação assumida no título executivo, em observância ao princípio da responsabilidade patrimonial, consoante dispõe o artigo 789 do CPC.

Já o art. 861, do CPC, autoriza que a penhora incida sobre a constrição de créditos e de outros direitos patrimoniais, incluindo cotas ou ações de sócio em sociedade simples ou empresária
.

[...]

Em outro aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a constituição de empresa individual não implica separação patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa natural titular da firma individual
.”
(TJMT, RAI n. 1021315-21.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.02.2023 – negritei).

Desse modo, reafirmo que não há prova cabal de que o bem

ofertado para substituição da penhora é suficiente para garantia do Juízo, já que
“oferecido em substituição pelos executados (ID 95866600) já é objeto de constrição em outros processos”
(id. 166176605 – autos de origem).

De outro norte, no tocante à alegada onerosidade excessiva, o art. 805, do CPC, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único.
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
.”
(negritei)

Destarte, considerando que no caso em apreço os executados, ora recorrentes, não indicaram outros meios mais eficazes e menos onerosos, se limitando a fazer genéricas argumentações, além de querer penhorar imóvel objeto de leilão judicial, repiso, imperiosa se mostra a manutenção da r. decisão, a fim de manter a penhora sobre o imóvel objeto da discussão.

Além disso, também se deve considerar que foi homologado o auto de penhora e avaliação, apenas na fração de 1.385,00ha (mil, trezentos e oitenta e cinco hectares), promovendo a averbação na referida matrícula, determinando a designação de leilão judicial (id. 166176605 – autos de origem), razão pela qual eventual sobra de valor, após a quitação do débito objeto do feito, será devolvido aos devedores, não havendo que se falar em excesso de penhora e muito menos na sua redução.

A propósito:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – SINDICATO – PENHORA EM DINHEIRO – IMPENHORABILIDADE – ART. 854, §3º, I, do CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.

In casu, o sindicato agravante não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos de satisfação da dívida, sendo imperiosa a manutenção dos atos executivos já determinados, notadamente em razão de o dinheiro ser a primeira opção na ordem de preferência estabelecida no art. 835, do CPC
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1006964-77.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 01.09.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025